Tribunal: TJMT
Processo: 1009498-91.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-09
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1009498-91.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
IVO PEDRO MORESCO.
AGRAVADO(S):
BANCO DO BRASIL S.A.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por IVO PEDRO MORESCO, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Canarana/MT, Dr. Conrado Machado Simão – Juiz em Substituição Legal, que nos autos da Liquidação de Sentença por Arbitramento no. 1000280-83.2020.8.11.0029 promovido pelo mesmo, determinou o depósito das custas e taxas judiciárias complementares.
Nas razões recursais, juntadas no Id 89230957, narra o agravante que visando executar título judicial derivado de ação civil pública coletiva, distribuiu em seu domicílio processo de cumprimento de sentença, originário de processo principal que tramitou perante outro juízo, com o devido pagamento das custas judiciais, conforme Tabela B, item 3, instituída pela Lei no. 11.077/20, no valor expresso de R$413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos).
Relata que recebida a peça e já tendo havido impugnação e réplica, o togado singular proferiu decisão determinado o recolhimento das custas e taxas judiciárias em razão do cálculo apresentado.
Assevera que o recolhimento das custas complementares é indevido, pelo fato de já ter havido o recolhimento que reputa devido, o que configura ofensa aos princípios da segurança jurídica e legalidade, haja vista que há expressa previsão legal para recolhimento de custas na forma e valor fixos.
Assenta que a mesma informação já constava na nova Lei do Manual dos Procedimentos de Arrecadação do Foro Judicial do TJMT/2013.
Aponta, outrossim, vários precedentes em casos idênticos.
Pede, então, pela concessão do efeito suspensivo para que seja afastada a determinação do recolhimento das custas processuais na forma estipulada pelo nobre Juízo singular, e no mérito, seja declarada como recolhidas as custas processuais na forma realizada nos autos.
Preparo recursal recolhido no Id 89234497.
É o relatório. Decido.
Cuida-se os autos de origem de processo de cumprimento de sentença individual promovido em face do Banco do Brasil, com base no título judicial derivado da ação civil pública julgada procedente por juízo de outra unidade da Federação.
A irresignação do agravante atine-se ao fato da determinação do togado a quo quanto à complementação do pagamento das custas processuais, nos seguintes termos:
“[...] intime-se a parte exequente, para que apresente o cálculo atualizado do débito, no prazo de quinze dias, dando início ao cumprimento de sentença e depositando custas e taxas judiciárias ante o cálculo apresentado.” (Id 89230960)
A valer, nos termos § único, do art. 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do direito vindicado.
Ressalta-se que referidos requisitos devem ser examinados nos autos considerando-se a profundidade de cognição típica deste momento processual.
Assim é que, num juízo de cognição perfunctório, não vislumbro a presença dos pressupostos processuais indispensáveis à concessão da tutela recursal initio litis, isto porque o cumprimento individual da sentença coletiva, no caso dos autos, consubstancia-se em verdadeira ação autônoma desvinculada de qualquer outro processo, ante a formação de nova relação processual, com novas partes, pedido e causa de pedir, submetendo-se, para efeitos de custeio das despesas, ao regime comum, de modo que não se aplica a Tabela B, item 3, instituída pela Lei no. 11.077/20.
Assim, a distribuição e processamento da referida ação deve se sujeitar ao recolhimento das custas e da taxa judiciária, nos termos do que estabelece o item 6.7.1.1 da C.N.G.C.J/MT, que assim dispõe:
“Seção 7 – Cumprimento de Sentença e Processos de Execução. 6.7.1.1 – Quando o cumprimento da sentença for proveniente de outro juízo (artigo 475 – P do CPC), a distribuição ao juízo competente para processá-lo deverá ser precedida do recolhimento da taxa judiciária e custas judiciais, mediante guia padronizada.”
Referida guia, ao que se afigura, não corresponde àquela emitida pelo agravante de “valor fixo”, mas sim corresponde a guia emitida quando da distribuição de petição ao juízo competente, obtida no próprio sítio do TJMT, que guarda relação com o valor almejado na causa.
A propósito, em caso análogo já pontuei nesse sentido:
“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PROCESSO AUTÔNOMO – RECOLHIMENTO DE CUSTAS COMPLEMENTARES COM BASE NO VALOR DA CAUSA – POSSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE SUFICIÊNCIA DAS CUSTAS MÍNIMAS JÁ RECOLHIDAS – INAPLICABILIDADE DO ITEM I, DA TABELA B, DO PROVIMENTO No 041/2013-CGJ – FIXAÇÃO DE MULTA PROCRASTINATÓRIA – EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR O CASO – OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 1.026, § 2o, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Se a parte não traz argumentos novos capaz de convencer o julgador da necessidade de reforma do decisum, a manutenção da decisão é medida que se impõe.” (N.U 1014704-91.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2019, Publicado no DJE 01/04/2019)
Por tais fundamentos, indefiro o almejado efeito suspensivo.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 09 de julho de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora